Tribunal: TRF3
Processo: 5000221-84.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
297/907)

5000221-84.2019.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000221-84.2019.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE JANUARIO PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - PR64137-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AO TETO NA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve sentença de improcedência em ação de revisão de aposentadoria por tempo de serviço concedida em 13/04/1983, na qual se pleiteava a readequação da renda mensal aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, sob o fundamento de que não restou limitado o salário de benefício ao teto vigente na data da concessão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar alegações relativas à ausência de juntada do processo administrativo pelo INSS, à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e ao valor probatório de cálculo apresentado pelo autor e definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a tese firmada pelo STF no RE 564.354 e, simultaneamente, concluir pela ausência de comprovação da limitação do benefício ao teto previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão examinou a controvérsia e concluiu que não houve limitação do benefício concedido em 13/04/1983 aos tetos vigentes à época da concessão, circunstância necessária para aplicação da tese fixada no RE 564.354 do Supremo Tribunal Federal.

O julgado reconheceu que a tese do Tema 76 do STF admite a readequação de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 aos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, desde que demonstrada a limitação do salário de benefício ao teto na data da concessão. No presente caso, os documentos presentes nos autos comprovam que não houve limitação.

A alegação de omissão quanto à ausência de juntada do processo administrativo e à distribuição do ônus da prova revela inconformismo com a valoração do conjunto probatório realizada pelo colegiado, circunstância que não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Não há contradição no acórdão, pois o reconhecimento da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal não impede a conclusão de que o caso concreto não preenche o requisito fático exigido para sua aplicação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A readequação de benefícios previdenciários aos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 exige a comprovação de que o salário de benefício foi limitado ao teto vigente na data da concessão.

O reconhecimento da tese firmada no RE 564.354 não afasta a necessidade de demonstração do requisito fático da limitação ao teto no caso concreto.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da valoração das provas realizadas no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; EC 20/1998, art. 14; EC 41/2003, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354/SE, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08.09.2010, DJe 14.02.2011; STJ, REsp 1.957.733/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.08.2024, DJe 27.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000221-84.2019.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE JANUARIO PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - PR64137-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata‐se de embargos de declaração opostos pelo autor, em face de acórdão que, em agravo interno, manteve a decisão monocrática que negou provimento a sua Apelação, para julgar improcedente o pleito inicial que visava readequação de benefício anterior à Constituição Federal de 1988, aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 (Id 346776444), sob o fundamento que segue:

“Não socorre o segurado o fato de ter sentença favorável à revisão da RMI pelos índices de variação das ORTNs/OTNs/BTNs, nos autos do processo de no 2007.63.11.010547-3 (autuado em 05/11/2007), que tramitou pelo Juizado Especial Federal Cível de Santos (4a Subseção Judiciária do Estado de São Paulo), proferida em 22/07/2008 (Fls. 59/69-PJe - ID Num. 106210545 - Pág. 1), pois, afora o fato de não ter trazido para os autos os cálculos de liquidação que instruíram aquele feito, o informativo do documento intitulado "CONBAS - Dados Básicos da Concessão" (fls. 27-PJe - ID Num. 106210535 - Pág. 1; e Fls. 90-PJe - ID Num. 106210550 - Pág. 3) demonstra que a revisão da RMI determinada na referida sentença não foi suficiente para elevar o salário de benefício global em patamar superior ao do menor valor teto vigente na ocasião, pois que o referido salário de benefício foi fixado em Cr$ 194.756,87, que é inferior ao do menor valor teto vigente naquela ocasião (Cr$ 200.576,00), uma vez que que a RMI (Renda Mensal Inicial) foi fixada em Cr$ 173.333,61, ou seja, 89% do salário de benefício (Cr$ 173.333,61 / 0,89 = Cr$ 194.756,87), decorrendo daí a não demonstração do direito à readequação do benefício aos novos tetos estabelecidos nas ECs 20/98 e 41/03 (art. 333, I, CPC/73, e art. 373, I, CPC-15)”.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fundamentar-se na ausência de prova de que seu benefício previdenciário foi limitado ao teto vigente à época da concessão, de forma oposta aos cálculos por ele apresentados.

Argumenta que o único documento apto a alcançar tal conclusão estaria em posse do INSS (CONBAS), sendo ignorado seu pedido para juntada do Processo Administrativo de concessão nestes autos.

Por fim, o embargante requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa acerca da ausência de juntada do processo administrativo pelo INSS, da aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e do valor probatório do cálculo inicial apresentado, ou, subsidiariamente, que sejam explicitados os fundamentos jurídicos que afastariam a necessidade de produção dessas provas, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata‐se de embargos de declaração opostos pelo autor, em face de acórdão que, em agravo interno, manteve a decisão monocrática que negou provimento a sua Apelação, para julgar improcedente o pleito inicial que visava readequação de benefício aos tetos das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Sustenta, em síntese, que o julgado deixou de examinar circunstâncias relevantes relativas à ausência de juntada do processo administrativo previdenciário pelo INSS, documento que conteria as memórias de cálculo da renda mensal inicial do benefício.

Afirma existir contradição no acórdão, no que reconhece a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 564.354 (Tema 76), mas exige prova plena da limitação do benefício ao teto previdenciário, mesmo na ausência de documentos que estariam sob guarda exclusiva da autarquia.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia submetida ao julgamento, examinando a possibilidade de aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 564.354/SE aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 e analisando, à luz dos documentos constantes dos autos, se o benefício do autor teria sido limitado ao teto vigente à época de sua concessão.

Nesse sentido, consignou-se expressamente no voto condutor do julgado:

“No caso, examinando os documentos trazidos aos autos, verifico que o salário de benefício da aposentadoria do segurado não foi limitado aos tetos (menor valor teto - mvt - ou Maior Valor Teto - MVT) vigentes na DIB (Data de Início do Benefício), pois demonstram que, em 13/04/1983, foi concedida aposentadoria por tempo de serviço (...), cujo salário de benefício global (Cr$ 175.805,62) não foi limitado ao menor valor teto vigente na DIB (Cr$ 200.576,00), pois que a RMI - Renda Mensal Inicial (Cr$ 156.467,00) - foi fixada em 89% do salário de benefício (Cr$ 156.467,00 / 0,89 = Cr$ 175.805,62), decorrendo daí a não demonstração do direito à readequação do benefício aos novos tetos estabelecidos nas ECs 20/98 e 41/03 (art. 333, I, CPC/73, e art. 373, I, CPC-15).

Não socorre o segurado o fato de ter sentença favorável à revisão da RMI pelos índices de variação das ORTNs/OTNs/BTNs, nos autos do processo de no 2007.63.11.010547-3 (autuado em 05/11/2007), que tramitou pelo Juizado Especial Federal Cível de Santos (4a Subseção Judiciária do Estado de São Paulo), proferida em 22/07/2008 (Fls. 59/69-PJe - ID Num. 106210545 - Pág. 1), pois, afora o fato de não ter trazido para os autos os cálculos de liquidação que instruíram aquele feito, o informativo do documento intitulado "CONBAS - Dados Básicos da Concessão" (fls. 27-PJe - ID Num. 106210535 - Pág. 1; e Fls. 90-PJe - ID Num. 106210550 - Pág. 3) demonstra que a revisão da RMI determinada na referida sentença não foi suficiente para elevar o salário de benefício global em patamar superior ao do menor valor teto vigente na ocasião, pois que o referido salário de benefício foi fixado em Cr$ 194.756,87, que é inferior ao do menor valor teto vigente naquela ocasião (Cr$ 200.576,00), uma vez que que a RMI (Renda Mensal Inicial) foi fixada em Cr$ 173.333,61, ou seja, 89% do salário de benefício (Cr$ 173.333,61 / 0,89 = Cr$ 194.756,87), decorrendo daí a não demonstração do direito à readequação do benefício aos novos tetos estabelecidos nas ECs 20/98 e 41/03 (art. 333, I, CPC/73, e art. 373, I, CPC-15)”.

Como se observa, o acórdão analisou os documentos constantes dos autos e concluiu, de forma fundamentada, que não restou comprovada a limitação do salário de benefício aos tetos vigentes na data de início do benefício, circunstância indispensável para a incidência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 76 da repercussão geral.

No tocante às alegações relativas à ausência de juntada do processo administrativo e à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, verifica-se que o julgado apreciou a matéria sob o enfoque da distribuição do ônus probatório, aplicando a regra prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, concluindo pela inexistência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

A eventual discordância da parte quanto à valoração das provas produzidas não configura omissão ou contradição, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.

Do mesmo modo, não se verifica contradição interna no acórdão. O julgado reconheceu expressamente a possibilidade de aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que demonstrada a limitação do salário de benefício ao teto vigente à época da concessão, concluindo, contudo, que tal circunstância não foi comprovada no caso concreto. Não há incompatibilidade lógica entre tais premissas.

Assim, a pretensão deduzida nos embargos revela, em realidade, tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com reexame da valoração das provas constantes dos autos, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Dessa forma, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios opostos com finalidade de prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não é cabível a utilização desse recurso quando ausentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição ou erro material). Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada no julgamento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AO TETO NA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve sentença de improcedência em ação de revisão de aposentadoria por tempo de serviço concedida em 13/04/1983, na qual se pleiteava a readequação da renda mensal aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, sob o fundamento de que não restou limitado o salário de benefício ao teto vigente na data da concessão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar alegações relativas à ausência de juntada do processo administrativo pelo INSS, à aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova e ao valor probatório de cálculo apresentado pelo autor e definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a tese firmada pelo STF no RE 564.354 e, simultaneamente, concluir pela ausência de comprovação da limitação do benefício ao teto previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão examinou a controvérsia e concluiu que não houve limitação do benefício concedido em 13/04/1983 aos tetos vigentes à época da concessão, circunstância necessária para aplicação da tese fixada no RE 564.354 do Supremo Tribunal Federal.

O julgado reconheceu que a tese do Tema 76 do STF admite a readequação de benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988 aos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, desde que demonstrada a limitação do salário de benefício ao teto na data da concessão. No presente caso, os documentos presentes nos autos comprovam que não houve limitação.

A alegação de omissão quanto à ausência de juntada do processo administrativo e à distribuição do ônus da prova revela inconformismo com a valoração do conjunto probatório realizada pelo colegiado, circunstância que não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

Não há contradição no acórdão, pois o reconhecimento da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal não impede a conclusão de que o caso concreto não preenche o requisito fático exigido para sua aplicação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A readequação de benefícios previdenciários aos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 exige a comprovação de que o salário de benefício foi limitado ao teto vigente na data da concessão.

O reconhecimento da tese firmada no RE 564.354 não afasta a necessidade de demonstração do requisito fático da limitação ao teto no caso concreto.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da valoração das provas realizadas no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; EC 20/1998, art. 14; EC 41/2003, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 564.354/SE, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08.09.2010, DJe 14.02.2011; STJ, REsp 1.957.733/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.08.2024, DJe 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão